Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou a pagar ao autor o valor total de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais), a título de danos materiais, referente aos novos serviços/peças a que foi obrigado a contratar. Preliminarmente, a recorrente sustenta a complexidade da causa, a demandar a realização de perícia para verificação da extensão da sua responsabilidade e em razão da abertura do motor do veículo por outra oficina. Em seu recurso, afirma que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que, em nenhum momento a recorrente se negou a proceder ao novo conserto do veículo. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31278754). Contrarrazões apresentadas (ID 31278784).
III. Desnecessária a realização da perícia quando os documentos e provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa por necessidade de perícia rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VI. O autor contratou os serviços da recorrente, referentes ao câmbio de seu veículo, no mês de fevereiro de 2021 (ID 31278709). A alegação do recorrente de que o veículo passou por outra oficina não prospera e, de igual modo, de que há a necessidade de perícia porquanto, pelo documento de ID 31278657, depreende-se que apenas alguns meses após o conserto feito pela recorrida, o veículo do autor apresentou problemas, não sendo razoável que em apenas poucos meses (3 meses) após o serviço, com a troca de peças, o veículo venha apresentar os mesmos problemas.
VII. A parte ré não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, mormente que os seus serviços foram prestados de forma adequada.
VIII. Ainda, pelo conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que a troca de peças/novo conserto pela nova oficina contratada se fez necessária para solucionar os problemas apresentados pelo veículo.
IX. Assim, o valor total gasto pelo autor deve ser ressarcido pela recorrente, nos exatos termos da r. sentença.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.